Tribunal: TCU
Processo: 000.068/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito, em razão de irregularidades verificadas nas obras de construção do lote 2 da rodovia BR-265/MG, no âmbito do Fiscobras/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por José Élcio Santos Monteze e pela empresa Egesa Engenharia S/A contra o Acórdão 1490/2022-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou em débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 169 e 285 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 8o, 11 e 18 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 1490/2022-TCU-Plenário .